Tribunal: TJPA
Processo: 0801486-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801486-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: FELIPE MATOS CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO PARA LITIGAR EM JUÍZO PARA SANAR VÍCIOS OU ATRASOS DE CONSTRUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LEGITIMIDADE ATIVA APENAS PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. NECESSIDADE DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legitimidade ativa do autor/agravado para propor demandas referentes a áreas comuns do condomínio.

Conforme se depreende do entendimento jurisprudencial, o condômino não possui legitimidade para reclamar indenização pelos vícios ou atrasos construtivos referentes à área comum do edifício, pois é direito e interesse do condomínio como um todo, a ser exercido na pessoa de seu síndico.

Por isso, na qualidade de condômino, o autor/agravado não possui legitimidade para reclamar indenização pela existência de vícios ou atrasos na construção relativos a áreas comuns do condomínio.

Lado outro, da detida análise dos precedentes supramencionados tal constatação não possui o condão de provocar a extinção do feito visto que, conforme constatado, o autor pretende também a indenização por danos morais por propaganda enganosa.

Sendo assim, o autor é legitimado para pleitear indenização por dano moral com fundamento em propaganda enganosa. Qualquer material de propaganda vincula o fornecedor de produtos no mercado de consumo. Tendo a construtora oferecido o empreendimento com promessa de fornecimento de tal ou qual equipamento condominial comum, a obrigação gera expectativa ao comprador no momento da decisão de aderir ou não ao contrato. A expectativa frustrada, em consequência, gera o dever de indenizar, desde que devidamente comprovada.

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor/recorrente no que concerne à indenização por danos materiais advindos dos vícios e atrasos de construção na área comum do condomínio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
CYRELA BRAZIL REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
nos autos de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS, tendo como agravado
FELIPE MATOS CARNEIRO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CYRELA BRAZIL REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS
(processo nº 0865207-86.2018.8.14.0301), que reconheceu a legitimidade ativa do autor, ora agravado,
FELIPE MATOS CARNEIRO
.

Em suas razões recursais, alega o agravante a ilegitimidade do autor/recorrido para propor a ação, aduzindo que o entendimento firmado pelos tribunais pátrios é no sentido de que o condômino não possui legitimidade para pleitear demandas referentes a áreas comuns do condomínio.

Deste modo, requer a reforma da decisão proferida pelo juízo de piso para reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado e determinar a extinção da lide sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 4701716 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo por entender ausentes os requisitos necessários à concessão do mesmo.

Contra esta decisão o recorrente interpôs Agravo Interno (ID. 4865635), em síntese, reafirmando os termos do Agravo de Instrumento, e pugnando pela reconsideração da decisão pleiteando a concessão do efeito suspensivo à decisão.

Em sede de contrarrazões (ID. 4961151) a agravada refutou os argumentos apresentados pelo recorrente pugnando pela manutenção da decisão.

Os recorrentes atravessaram petição no ID. 12435397 constituindo novos patronos e requerendo a destituição dos causídicos anteriormente habilitados.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Prima face
, julgo prejudicado o Agravo Interno face ao julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legitimidade ativa do autor/agravado para propor demandas referentes a áreas comuns do condomínio.

A legitimidade processual, como condição da ação, deve ser verificada abstratamente, mediante a análise na narrativa fática apresentada pela parte autora na petição inicial.

A legitimidade das partes constitui uma das condições da ação e se apresenta na verificação liminar de que o autor ostenta a condição de possível titular do direito judicialmente pleiteado e que o réu, a seu turno, dispõe da qualidade de ser o responsável por suportar os efeitos da condenação. A legitimidade possibilita que o julgador a aprecie de ofício, pois se trata de matéria de ordem pública.

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora recorrido, propôs a presente demanda com o objetivo de condenar as reclamadas/agravantes a procederem a indenização por danos materiais e morais ao recorrido em razão das agravantes não terem concluído obra do empreendimento, e não terem entregado as áreas comuns ofertadas no contrato e na propaganda do mesmo.

Conforme se depreende do entendimento jurisprudencial, o condômino não possui legitimidade para reclamar indenização pelos vícios ou atrasos construtivos referentes à área comum do edifício, pois é direito e interesse do condomínio como um todo, a ser exercido na pessoa de seu síndico.

Assim, apenas o condomínio pode demandar em juízo pela ocorrência de eventuais vícios ou atrasos de construção das áreas comuns ou do conjunto da edificação. O condômino também não tem legitimidade para pleitear obrigação de fazer, bem como para formular pedidos indenizatórios referentes às áreas comuns.

A propósito, mencione-se a disposição contida no art. 1.348 do Código Civil, bem como o art. 22, § 1º a da Lei nº 4.591/64:

Art. 1.348. Compete ao síndico: (...)

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2 anos, permitida a reeleição.

§ 1º Compete ao síndico:

a) representar ativa e passivamente, o condomínio, em juízo ou fora dele, e praticar os atos de defesa dos interesses comuns, nos limites das atribuições conferidas por esta Lei ou pela Convenção;

Por isso, na qualidade de condômino, o autor/agravado não possui legitimidade para reclamar indenização pela existência de vícios ou atrasos na construção relativos a áreas comuns do condomínio.

Analisando a listagem trazida pelos autores, observa-se que os vícios e atrasos apontados se situam nas áreas comuns do condomínio. Nesse contexto, nos termos da jurisprudência majoritária firmada, é do condomínio, representado pelo respectivo síndico, a legitimidade para pleitear em juízo a reparação pelos danos estruturais presentes nas áreas comuns.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO. APELO. OBRAS. INFRAESTRUTURA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AJUSTADO AOS PRINCÍPOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. APELO ADESIVO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO NA SUA UNIDADE IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO. DESPROVIMENTO. 1. Caracterizado nos autos o parcelamento do solo urbano, por particular, na forma de loteamento, deve a demandada ser responsabilizada pela infraestrutura prevista no contrato firmado entre as partes. 2. Dano moral. A falha na prestação de serviço da empresa ré que inadimpliu o contrato ao não executar no prazo acordado os serviços necessários de infraestrutura do loteamento, prejudicando o autor, é apta a ensejar a indenização por dano moral, no caso específico dos autos. 3. Uma vez caracterizado o dano moral, o quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros de prudência e razoabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 4. Reconhecendo-se que o valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega de obras de infraestrutura em condomínio residencial, está além dos patamares médios reconhecidos pela jurisprudência dos nossos tribunais, é de adequar-se o valor a padrão razoável. 5-
Em que pese a caracterização do dano moral, em que se afere avarias extrapatrimoniais não condizentes com a figura do condomínio, segundo precedentes do STJ, afastada, de outro forma, encontra-se a legitimidade do autor em face dos danos materiais por vício nas áreas comuns do empreendimento, sem que haja a alegação e comprovação de que, em decorrência deste, teria havido quaisquer prejuízos na sua unidade imobiliária.
5. Recursos conhecidos. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000113-11.2010.8.14.0301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ÁREAS COMUNS. DESCONFORMIDADE COM AS PEÇAS PUBLICITÁRIAS DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO PARA LITIGAR EM JUÍZO PARA SANAR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LEGITIMIDADE ATIVA APENAS PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA.
PROVA PRODUZIDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. A legitimidade, por ser condição da ação, possibilita que o julgador a aprecie de ofício, pois se tratar de matéria de ordem pública. O condômino não tem legitimidade para reclamar indenização pelos vícios de construção referentes à área comum do edifício, pois é direito e interesse do condomínio como um todo, representado pelo síndico ( CC, 1.348 e Lei 4.591/64, 22, § 1º a).
Legitimidade ativa da consumidora apenas para pleitear indenização por dano moral em razão de ter sido vítima de propaganda enganosa.
Construtora que anunciou empreendimento com diversos equipamentos comuns que não foram entregues após a conclusão da obra. Publicidade veiculada antes da construção do empreendimento. Vinculação do fornecedor. Dano moral devidamente demonstrado. Dever de indenizar. Conhecimento e parcial provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00413480520198190203, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 19/05/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2021) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LEGITIMIDADE - TEORIA DA ASSERÇÃO - VÍCIOS EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO - ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO INTERIOR DAS UNIDADES HABITACIONAIS - LEGITIMIDADE - VERIFICAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - ACTIO NATA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1- Nos termos da jurisprudência majoritária firmada neste egrégio Tribunal de Justiça, é do condomínio, representado pelo respectivo síndico, a legitimidade para pleitear em juízo a reparação pelos danos estruturais ixistentes nas áreas comuns. 2-
Não há razão para extinção do feito por ilegitimidade ativa quando os autores reclamam de vícios existentes no interior de sua unidade habitacional em conjunto com outros vícios verificados na área comum do condomínio, sobre os quais estes não possuem legitimidade para reclamar em nome próprio.
3- Os pedidos que possuem natureza indenizatória, relativos a vícios de construção verificados em imóvel, não se sujeitam a prazo decadencial, mas prazo prescricional decenal. 4- De acordo com a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, predominante no ordenamento jurídico pátrio, o início do cômputo do prazo prescricional para as ações de reparação civil ocorre com a ciência do fato danoso pela vítima. (TJ-MG - AI: 10000212531941001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU À EXECUÇÃO DE OBRAS EM ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. PROCESSO REDISTRIBUÍDO TENDO EM VISTA A APOSENTADORIA DO EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR RELATOR.
ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONDOMÍNIO, E NÃO O CONDÔMINO, QUE OSTENTA LEGITIMIDADE PARA POSTULAR O REPARO DE ÁREAS COMUNS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 75, XI, DO CPC. PRECEDENTES. IMPERIOSA EXTINÇÃO DO PROCESSO NESSE PONTO. MÉRITO QUE SE LIMITA À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL. ÁREA DE LAZER COMPOSTA POR CAMPO DE FUTEBOL, CHURRASQUEIRA, SALÃO DE FESTAS E QUIOSQUES. ESTADO RUIM DE CONSERVAÇÃO QUE SE DEVE À FALTA DE MANUTENÇÃO. FATO QUE NÃO DEVE SER ATRIBUIDO AO RÉU/APELADO. PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE PRAÇAS, PARQUINHOS E PLAYGROUND. PUBLICIDADE QUANTO A TAIS ITENS QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 04228208620138190001 202000139765, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023) (Grifei)

Portanto, o recorrido não possui legitimidade ativa para pleitear os danos advindos dos vícios ou atraso de construção presentes na área comum do condomínio.

Lado outro, da detida análise dos precedentes supramencionados tal constatação não possui o condão de provocar a extinção do feito visto que, conforme constatado, o autor pretende também a indenização por danos morais por propaganda enganosa.

Sendo assim, o autor é legitimado para pleitear indenização por dano moral com fundamento em propaganda enganosa. Qualquer material de propaganda vincula o fornecedor de produtos no mercado de consumo. Tendo a construtora oferecido o empreendimento com promessa de fornecimento de tal ou qual equipamento condominial comum, a obrigação gera expectativa ao comprador no momento da decisão de aderir ou não ao contrato. A expectativa frustrada, em consequência, gera o dever de indenizar, desde que devidamente comprovada.

Diante disso, resta clara a legitimidade ativa do autor/recorrido no que concerne ao pleito de indenização por dano moral com fundamento em propaganda enganosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor/recorrente no que concerne à indenização por danos materiais advindos dos vícios e atrasos de construção na área comum do condomínio, mantendo a legitimidade dele nos demais pedidos.

No mais,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno (ID 4865635) face ao julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2024